Tribunal: TJMT
Processo: 1024337-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024337-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (APELADO), ENELUCIA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 694.209.632-68 (ADVOGADO), JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 62.162.847/0001-20 (APELADO), FELIPE MACHADO DE MELO MACEDO - CPF: 701.294.121-98 (ADVOGADO), DARIO FLORINDO DA SILVA - CPF: 000.021.851-05 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES MACIEL - CPF: 042.608.746-16 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MCDR EDIFICAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PRESTAÇÕES EM ABERTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO – NECESSIDADE – LIDE EM FASE AVANÇADA – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CELERIDADE E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO APENAS DA ÚLTIMA PARCELA – QUITAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FATO DEMONSTRADO E QUE DEVE SER LEVADO EM CONTA –
RECURSO PROVIDO.

Se foi deferido o parcelamento das custas e o autor não realiza o pagamento da última prestação, mas a lide já está em fase avançada, antes de determinar sua extinção o juízo de origem deve intimá-lo a regularizar a situação, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, celeridade e aproveitamento dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança extinta com amparo nos artigos 290 e 485,
IV
, do CPC, com a condenação da autora às despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que antes da extinção da lide era necessária sua intimação para regularizar o pagamento.

Aduz que teve dificuldades em emitir as guias devido a inconsistências no programa utilizado anteriormente pelo Tribunal de Justiça. Ressalta que apenas a última parcela estava em aberto.

Contrarrazões no ID. 193510381.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs a Ação em 3-8-2018, e no dia 30 do mesmo mês foi deferido o parcelamento das custas em seis prestações, das quais comprovou o pagamento de três.

Nos anos subsequentes a demanda teve regular andamento.

A audiência de conciliação foi realizada em 11-2-2019; a de instrução, em 10-11-2021, em que foram ouvidas testemunhas. Em seguida foram apresentadas as alegações finais.

No entanto, ao sentenciar a causa o julgador mandou cancelar a distribuição em virtude do inadimplemento das demais parcelas.

Porém, ainda que esse cancelamento não exija, em regra, a prévia intimação pessoal, é preciso considerar que a lide já se encontra em fase avançada.

Desse modo, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, o juízo de origem, antes de extinguir o feito, tinha de intimar a autora a regularizar a situação.

Ademais, ela demonstrou que na verdade só não havia
pago
a última prestação, e que a quitou após a prolação da sentença, o que também deve ser levado em conta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INADIMPLEMENTO DE UMA PARCELA. ATRASO NO PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO
ERROR
IN PROCEDENDO. Uma vez deferido o parcelamento das custas
iniciais (artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil) em 12 prestações mensais, os autores/embargantes recolheram 11 delas, atrasando a quitação de apenas uma parcela. Considerando que o feito se encontra em estágio avançado, já maduro para julgamento; e tendo em vista que o magistrado a quo não oportunizou aos embargantes/apelantes que realizassem o recolhimento das parcelas atrasadas, retificando o vício processual sanável, torna-se imperiosa a cassação da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, para que seja ordenado o retorno dos autos ao juízo de origem e oportunizado aos demandantes o recolhimento da única parcela atrasada referente às custas iniciais, sob pena de nova extinção do feito, tudo em conformidade com os princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais (
ex
vi dos artigos 4o, 6o e 317, todos do CPC/2015). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM
”. (
TJGO
, N. 01069930720178090051, relator Alan Sebastião de Sena Conceição, julgamento em 13-7-2020, 5a Câmara Cível, DJ de 13-7-2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE DISTRATO PARTICULAR C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Recurso da Parte Autora. Gratuidade. Preclusão. Não
conhecimento.A
matéria não arguida ao tempo devido ou
aquela sobre
a qual já houve apreciação judicial esgotada, sujeita-se à preclusão, sendo vedada a sua discussão em momento posterior. Artigos 223
e 507 do CPC/2015. Recurso da Parte Ré. Honorários Sucumbenciais. Cabimento. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, parceladas, após
angularização
da relação processual, justifica o arbitramento de honorários sucumbenciais aos patronos da parte ré. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. (Apelação Cível, No 70082608126, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Julgado em: 31-10-
2019)”
.
(
TJRS
, AC 70082608126 RS, relatora
Mylene
Maria Michel, julgamento em 31-10-2019, Décima Nona Câmara Cível, publicação em 5-11-2019).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisada a questão do pagamento da referida parcela pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024